Tribunal: TJPA
Processo: 0856259-24.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856259-24.2019.8.14.0301

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: ALEX OLIVEIRA DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO QUE APRECIOU MATÉRIA ESTRANHA À CONTROVÉRSIA DEVOLVIDA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU FUNDADA NA AUSÊNCIA DE DEPÓSITO TEMPESTIVO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JULGAMENTO COLEGIADO QUE MANTEVE A EXTINÇÃO SOB FUNDAMENTO DIVERSO, RELATIVO À CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. DESCOMPASSO ENTRE A DECISÃO RECORRIDA E A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. CONFIGURAÇÃO DE ERRO MATERIAL NOS TERMOS DO ART. 1.022, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO JULGADO PARA NOVO EXAME DA APELAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I - Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022, III, do Código de Processo Civil.

II - Verifica-se erro material quando o acórdão aprecia questão dissociada da fundamentação da sentença recorrida e da matéria efetivamente devolvida pelo recurso.

III - Constatado o descompasso entre a decisão impugnada e o fundamento adotado pelo colegiado, impõe-se a anulação do acórdão para novo julgamento da apelação.

IV - Embargos de declaração conhecidos e providos.

ACÓRDÃO ANULADO. RETORNO DOS AUTOS À RELATORIA PARA NOVO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0856259-24.2019.8.14.0301

EMBARGANTE:
BV FINANCEIRA SA
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADAS: ALEX OLIVEIRA DE JESUS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face de Acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta nos autos da Ação de Busca e Apreensão.

Sustenta a embargante que o acórdão incorreu em erro material
, porquanto teria apreciado matéria estranha à controvérsia devolvida ao Tribunal. Argumenta que a sentença de primeiro grau indeferiu a inicial exclusivamente em razão da ausência de depósito tempestivo da via original da Cédula de Crédito Bancário, ao passo que o acórdão embargado manteve a extinção do feito sob fundamento diverso, relacionado à ausência de constituição em mora do devedor.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para correção do vício apontado, com a consequente anulação do acórdão e novo julgamento da apelação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Des
embargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0856259-24.2019.8.14.0301

EMBARGANTE: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADAS: ALEX OLIVEIRA DE JESUS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em exame, assiste razão à embargante.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença de primeiro grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do descumprimento da determinação de emenda, consistente na ausência de depósito tempestivo da via original da Cédula de Crédito Bancário, com fundamento nos
arts
. 330, IV, e 485, I, do Código de
Processo Civil
.

Logo, a
controvérsia devolvida por meio da apelação restringiu-se, portanto, à exigência da apresentação da via original do título e à alegada intempestividade do depósito realizado pelo banco autor.

Entretanto, o acórdão embargado manteve a extinção do feito sob fundamento diverso, examinando questão relativa à constituição em mora do devedor e à validade de protesto por edital, matéria que não integrou a fundamentação da sentença recorrida nem constituiu objeto do recurso de apelação.

Cumpre registrar, ademais, que a própria leitura das razões adotadas no acórdão embargado revela a sua inadequação ao caso concreto, porquanto fazem referência à ausência de constituição em mora, quando dos autos consta a juntada de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual do devedor (ID. 13481249). Tal descompasso
e
videncia

tratar-se de equívoco na formação do julgado, configurando erro material a ser corrigido por meio dos presentes
a
claratórios
.

Evidencia-se, assim, que o julgamento colegiado se apoiou em premissa fática dissociada da decisão impugnada, configurando erro material apto a comprometer a coerência interna do julgado, nos termos do art. 1.022, III, do C
ódigo de Processo Civil
.

Nessas circunstâncias, impõe-se o acolhimento dos embargos, com a anulação do acórdão embargado, a fim de que seja proferido novo julgamento da apelação com base na matéria efetivamente devolvida a esta instância.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e DOU-LHES PROVIMENTO
, para declarar a nulidade do acórdão anteriormente proferido, determinando o retorno dos autos à Relatoria para novo julgamento da Apelação Cível.

D
esembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2026